Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA DE IMÓVEIS VIA E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 728, §3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora a ser realizada diretamente na folha de pagamento do devedor, assim como a consulta ao sistema e-RIDF e a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes.
2. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de um serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial.
3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no artigo 782, §3o, do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório.
4. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).
5. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).
6. A ausência de prova nos autos capaz de demonstrar os rendimentos atualmente auferidos pelo devedor impede o deferimento de penhora em folha de pagamento, haja vista a impossibilidade de fixar percentual adequado para não comprometer a sua subsistência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.